Tribunal: TJSP
Processo: 2051355-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Indeferimento do benefício da justiça gratuita pelo Juízo a quo à embargante – Insurgência – Acolhimento – Agravante que se encontra desempregada e não declarou rendimentos à Receita Federal nos últimos 3 exercícios – Assistência judiciária deferida em razão dos documentos trazidos aos autos – Recurso provido.